Tribunal: TJPA
Processo: 0800187-86.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800187-86.2021.8.14.0029

APELANTE: JULIELSO QUADROS DA COSTA

ADVOGADO DATIVO: BRUNA THAIS DA SILVA PERES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0800187-86.2021.8.14.0029

ORIGEM: COMARCA DE RONDON DO MARACANÃ/PA

APELANTE: JULIELSO QUADROS DA COSTA

ADVOGADO: ANDERSON JOSE LOPES FRANCO OAB/PA 15564-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ANIMUS NECANDI
CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO INVIÁVEL. NULIDADE POR RECONHECIMENTO PESSOAL AFASTADA. DOSIMETRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Julielso Quadros da Costa
contra sentença da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que o condenou a
11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 22 (vinte e dois) dias-multa
, pela prática de
latrocínio tentado
(art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, do Código Penal).
O apelante busca a
absolvição por insuficiência de provas
,
desclassificação para roubo majorado
,
reconhecimento de nulidade do art. 226 do CPP
,
revisão da dosimetria da pena
, e
detração penal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação por
latrocínio tentado
; (ii) verificar se há
dolo de matar
que justifique a manutenção da tipificação e afaste a desclassificação para roubo majorado; (iii) analisar a alegada
nulidade por inobservância do art. 226 do CPP
; (iv) examinar a
proporcionalidade da dosimetria da pena
e eventual necessidade de sua reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório — composto por depoimentos da vítima e testemunhas, confissão do réu e registros em vídeo — comprova a
autoria e materialidade do crime de latrocínio tentado
, afastando a alegação de insuficiência de provas.

4.

O
animus necandi

resta configurado, pois o disparo foi efetuado em direção à vítima durante a fuga, com o propósito de assegurar a impunidade e a posse do bem subtraído, o que caracteriza a tentativa de latrocínio e inviabiliza a desclassificação para roubo majorado.

5.

Não há nulidade por violação ao art. 226 do CPP, uma vez que o
reconhecimento pessoal
é prescindível quando há
outros elementos probatórios autônomos e consistentes
que confirmam a autoria, como ocorre no caso, inclusive com confissão do réu.

6.

A
dosimetria da pena
merece reforma, pois, embora a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) seja adequada, o aumento fixado foi desproporcional. Aplicando-se o critério jurisprudencial de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, a pena-base é redimensionada para
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, com redução posterior, pela tentativa, para
10 (dez) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, em regime inicial fechado.

7.

O pedido de
detração penal
não é conhecido, por ausência de fundamentação específica, em observância ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do
animus necandi

durante a fuga do roubo, ainda que o disparo não atinja a vítima, caracteriza o crime de
latrocínio tentado
.

2.

A
inobservância do art. 226 do CPP
não enseja nulidade quando a autoria é confirmada por
outros elementos probatórios idôneos
.

3.

A
revisão da dosimetria
deve observar o princípio da proporcionalidade, aplicando critérios objetivos e razoáveis para a exasperação da pena-base.

4.

O
princípio da dialeticidade
exige fundamentação específica em cada pedido recursal, sob pena de não conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 14, II; 59; 157, §3º, II; CPP, art. 226; CPC/2015, arts. 932, III, e 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 853594/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024; STJ, AREsp nº 2211027/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 03.12.2024, DJe 20.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 940553/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 30.04.2025, DJe 07.05.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a dosimetria da pena
, fixando-a em 10 (dez) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposto por
JULIELSO QUADROS DA COSTA
,
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que o condenou, à
pena de 11 (onze) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
,
pela prática da conduta tipificada no

art. 157, §3º, II, do Código Penal C/C Art. 14, II,
todos do Código Penal.

Consta da denúncia que no dia 04 de abril de 2021, por volta das 09h, o apelante munido de uma arma de fogo anunciou assalto no Posto BBC, subtraindo a quantia de R$661,00 (seiscentos e sessenta e um reais). Na fuga, foi seguido pelo frentista ora vítima Luiz Carlos da Cruz Ferreira, ocasião que disparou em direção desta errando o alvo.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº 26857786), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 26857802), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente requer a desclassificação do crime para roubo majorado, ou caso se mantenha a condenação, que seja reanalisada a dosimetria da pena com aplicação da reprimenda no mínimo legal, redução máxima pela tentativa; pleiteia ainda o reconhecimento da nulidade advinda da violação ao art. 226, do CPP e por fim, que seja promovida a detração penal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 26857806) pelo improvimento do apelo.

Nesta instância em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
conhecimento e parcial provimento
(ID nº 27066798).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Examinando as razões recursais, entendo que a apelação comporta conhecimento parcialmente, tendo em vista que com relação ao pedido de que seja realizada a detração penal, constata-se que foi formulado de maneira genérica somente ao final das razões recursais e despido de qualquer fundamentação.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas para condenação por latrocínio tentado.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, apontando suposta fragilidade nos depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial do Recorrente, de modo que sustenta a inexistência do
animus necandi
.

Compulsando os autos, diferentemente do que alega a defesa, entendo que há no processo prova apta a ensejar o decreto de condenação, conforme se verifica.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, no Inquérito Policial nº 00113/2021.100074-4, Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Termo de Entrega e Vídeo de câmera de segurança, e especialmente, pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais (ID nº 26857715; 26857720; 26857742 e 26857766), além da própria confissão do condenado.

No tocante a suposta ausência de
animus necandi,
é cediço que, nas hipóteses de latrocínio tentado, caracteriza-se pela vontade do agente de matar, durante ou após o roubo, contudo em decorrência de circunstâncias alheias à sua vontade o delito não é executado, sendo desnecessária sua consumação ou efetiva lesão a vítima.

No caso em comento, constata-se que o Apelante realizou o disparo de arma de fogo em uma clara tentativa de assegurar sua fuga e garantir a subtração do montante roubado, considerando os relatos testemunhais de que o tiro foi na direção da vítima e de outro indivíduo não identificado que pilotava a moto durante a perseguição, consequentemente, interrompendo-a e logrando êxito em sua fuga.

O Apelante relatou em juízo que, diferente do alegado pelas testemunhas, teria efetuado disparo para o alto, contudo, não se vislumbra nos autos provas que corroborem sua versão, de modo que se conclui pela existência de dolo homicida na d
inâmica dos fatos, tendo em vista o conjunto probatório.
Destaca-se o depoimento da testemunha

Alfredo da Silva Modesto, colega de trabalho da vítima, afirmou categoricamente que, ao ouvir o disparo, chegou a pensar que "
tinha perdido o seu colega de trabalho
", logo, não há o que se falar em ausência da intenção homicida.

Assim, do que fora apresentado, não há como criar um juízo diverso do condenatório, considerando que a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas tanto na Delegacia quanto em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de latrocínio.

Por este motivo,
rejeito
tal pleito.

2. Da desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado.

A Defesa requer a desclassificação acima referenciada, eis que o Apelante não tinha intenção de matar a vítima.

Razão
não
lhe assiste.

O tipo incriminador previsto no art. 157, §3º, II, do Código Penal revela vontade livre e consciente de matar para obter a
res furtiva
, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente, sendo exatamente este o caso sob análise.

Conforme consta dos autos, durante a instrução processual materialidade e autoria restaram evidenciadas, ainda mais quando a vítima, bem como as demais testemunhas, declararam em Juízo que o apelante realizou disparos da arma de fogo durante a perseguição, conforme trechos que colaciono a seguir:

“(...) A
vítima LUIZ CARLOS DA CRUZ FERREIRA, frentista do posto, disse que o acusado chegou com a arma na mão, apontando, pedindo a renda.
Ele saiu correndo.
O depoente pegou a moto e saiu atrás dele. Lá na frente ele pegou uma queda e o depoente ficou gritando “ladrão, ladrão, ladrão’. O mototáxi viu e ajudou a perseguir. Lá na frente o acusado deu um tiro. O depoente não foi mais atrás.

(...)

A testemunha ALFREDO DA SILVA MODESTO, frentista do posto, disse que reconheceu o acusado logo que ele chegou no posto. F
icou com muito medo de ele atirar, porque ele veio empunhando a arma para o seu lado. Ele não pegou dinheiro da mão do depoente, só o da mão do Luiz Carlos. O Luiz Carlos pegou a moto e saiu atrás dele. Ele ficou gritando “pega ladrão, pega ladrão”. Aí o acusado atirou. Quando ouviu o tiro, pensou que tinha perdido o seu colega de trabalho.
Ele tava com tipo um.38. O acusado é filho do primo da sua esposa. Reconhece a pessoa que está na audiência como o Julielso.

(...)

A testemunha IPC JORGE JOSÉ NICOLAU disse que tomou conhecimento de um assalto no posto. O frentista tentou deter o cidadão que estava assaltando, ocasião em que tal cidadão atirou na direção do frentista para tentar alvejá-lo. Tomou conhecimento que o assaltante era filho do tapioqueiro. Se deslocou à casa do tapioqueiro e encontrou o acusado.
Ele confessou o delito. Ele entregou uma parte do dinheiro roubado. A arma não foi encontrada, tendo o acusado dito que a perdeu no momento da fuga.
O autor do crime é o Julielso, essa pessoa que está no vídeo.

(...)

Por fim, e não menos importante, o
próprio acusado JULIELSO QUADROS DA COSTA confessou o delito. Afirmou que assaltou o posto e efetuou o disparo de arma de fogo.
Está arrependido do que fez. (
...) (grifo nosso)

Assim, verifica-se que diante dos depoimentos prestados em Juízo, o Recorrente subtraiu coisa alheia do ofendido com emprego de arma de fogo, tendo disparado contra ele como forma de assegurar o intento criminoso, não tendo se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que o tiro não pegou nos alvos pretendidos.

Neste cenário, entende a jurisprudência:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. DESCLASSIFICAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA DO "
HABEAS CORPUS
". NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Paciente condenado a 11 anos e 3 meses de reclusão por tentativa de latrocínio. Defesa alega violação ao art. 226 do CPP e requer desclassificação para roubo tentado ou reforma da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.

3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desclassificação do delito de tentativa de latrocínio para roubo tentado.

III. Razões de decidir

4. O entendimento consolidado é que o habeas corpus não substitui recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

5. Não se verifica flagrante ilegalidade, pois a condenação baseou-se em provas além do reconhecimento fotográfico.

6. A
desclassificação para roubo tentado é inviável, pois o acervo probatório indica dolo de matar.

7. A revisão da dosimetria da pena não é cabível em habeas corpus, especialmente em caso de reiteração de pedido.

IV. RECURSO DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no HC: 853594 SP 2023/0328553-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024)

(grifo nosso)

Por tal razão,
deixo de acolher o pleito defensivo
.

3. Do reconhecimento da nulidade advinda da violação do art. 226, do CPP.

A defesa ainda sustenta suposta nulidade do reconhecimento pessoal ante violação do previsto no art. 226, do CPP.

A priori, é válido ressaltar o entendimento jurisprudencial pacificado acerca da prescindibilidade do reconhecimento pessoal quando há, nos autos, demais elementos de provas capazes de comprovar a identidade do agente apontado como autor do fato, conforme recente julgado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE AUTORIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alega nulidade do reconhecimento realizado pela vítima em juízo e se pleiteia a absolvição do recorrente, bem como a redução da pena-base fixada.

2. O Tribunal de origem manteve a condenação do recorrente, afastando a alegação de violação do art. 226 do CPP, e fundamentou a decisão em depoimentos da vítima e testemunhas, além do reconhecimento fotográfico

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de pessoa realizado sem a observância do art. 226 do CPP, mas corroborado por outras provas, é suficiente para a condenação.

4. Outra questão em discussão é a adequação da dosimetria da pena, considerando a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

III. Razões de decidir

5. O
reconhecimento de pessoa, na forma do artigo 226, do Código de Processo Penal, não constitui meio exclusivo para comprovar a autoria delitiva. Não há nulidade apta a impor a absolvição do recorrente, porquanto a condenação foi sustentada por outros elementos probatórios robustos que confirmam a autoria do crime.

6. A
condenação do recorrente não se baseou exclusivamente no reconhecimento, mas também em depoimentos consistentes da vítima e testemunhas, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.

7. A dosimetria da pena foi fundamentada de forma adequada, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis, e não apresenta flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a revisão.

IV. Dispositivo

8 . Recurso desprovido.

(STJ - AREsp: 2211027 PA 2022/0295122-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024) (grifo nosso)

No caso em comento, constata-se que a condenação do Apelante se baseou em outros elementos probatórios válidos para identificá-lo como autor do delito que lhe é imputado, como os já mencionados depoimentos testemunhais, confissão do próprio acusado, bem como a recuperação de parte do montante subtraído que estavam em posse do condenado.

Assim, considerando que eventuais irregularidades no procedimento formal não são suficientes para invalidar uma condenação nos casos em que existem outras provas capazes de embasar a autoria delitiva, destacando-se que no caso em questão há até confissão do próprio Recorrente, não há o que se falar em nulidade processual por inobservância do art. 226, do CPP.

4. Da reforma da dosimetria da pena para redução
da pena-base para o mínimo legal.

A defesa do apelante alega exacerbação da pena-base pelo magistrado de 1º grau que considerou a culpabilidade elevada e que a circunstância de “emboscada” também merecia uma valoração negativa, fixando-a em 25 (vinte e cinco) anos.

A priori, é válido destacar que inexiste no ordenamento jurídico brasileiro critérios matemáticos rígidos para a fixação da pena-base, no entanto, é cediço que o magistrado precisa fundamentar com razoabilidade e proporcionalidade ao caso concreto, nos termos do art. 59, do Código Penal. À luz dos 08 (oito) vetores do referido artigo, o juízo
a quo
analisará a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, comportamento da vítima, motivos, circunstâncias e consequências do crime, devendo individualizar a conduta do indivíduo.

Nessa conjuntura, constata-se que o juízo
a quo
justificou corretamente a valoração negativa das circunstâncias nos termos do art. 59, do CP. Contudo,
a pena-base do crime pelo qual o apelante foi sentenciado é de 20 (vinte) anos a 30 (trinta), e multa, sendo que o magistrado exasperou para 25 (vinte e cinco) anos em decorrência das duas desfavoráveis, devendo ser revisada com vistas ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na majoração da pena-base, pode-se considerar dois critérios por circunstância judicial negativamente valorada, quais sejam, 1/6 da pena mínima estipulada e 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima prevista para o tipo penal. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. PENA-BASE MAJORADA 1/3 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES (MAIS DE UMA CONDENAÇÃO). PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. RESP N. 2.003.716/RS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria/participação no delito em razão de inconsistência no depoimento das testemunhas, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados.

2. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base,
no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. (...)

(STJ - AgRg no HC: 940553 SP 2024/0321970-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025) (grifo nosso)

Assim, o intervalo entre a pena mínima e máxima para o tipo penal é de 10 (dez) anos, de modo que, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo, cada uma das duas vetoriais negativadas importa no acréscimo de 01 (um) ano e 03 (três) meses à pena mínima.

Somando-se os valores decorrentes da valoração negativa de os 02 (dois) vetores aos 20 (vinte) anos referentes ao mínimo legal previsto para o crime de latrocínio, chega-se ao resultado de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
quantum
inferior ao que foi fixada a pena-base.

Destarte, com o fim de ver respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, entendo devida a reforma da sentença condenatória, a fim de que fixada a
pena base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão

e 50 (cinquenta) dias-multa,
ante o exposto.

Diante disso, na segunda fase, aplicando-se a fração de redução decorrente da incidência da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pena seria reduzida de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 02 (dois) dias-multa por atenuante, no entanto, considerando a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal com vistas a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece-se a pena provisória em
20 (vinte) anos de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa
.

Por fim, na terceira fase, aplica-se a causa de diminuição referente à tentativa, disposta no art. 14, II, do CP, tendo em vista o
iter criminis
do caso concreto, motivo pelo qual a pena será reduzida pela metade, sendo a pena definitiva fixada em
10 (dez) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, e 23 (vinte e três) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso, e na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e fixar a reprimenda em
10 (dez) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa,
mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, ..... de ........................... de 2025.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 19/12/2025